Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710143-15.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: LÚCIA MARIA BESERRA BRASIL, LÚCIA MARIA BRITO DE ARAÚJO, LÚCIA MARIA DA CUNHA DANIEL, LÚCIA MARIA DAS NEVES ALVES, LÚCIA MARIA DE MEDEIROS, LÚCIA REGINA BANDEIRA MAGALHÃES, LÚCIA RODRIGUES DA TRINDADE, LÚCIA XIMENES DE FREITAS, LUCIANA ALVES COSTA, LUCIANA DOS SANTOS COSTA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LÚCIA MARIA BESERRA BRASIL e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 60621522 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018